Tribunal: TJSP
Processo: 1004332-08.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora - Contratação de serviços odontológicos – Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais – Não caracterizada a conduta culposa e o nexo de causalidade com o dano alegado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
Registro: 2020.0000761703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004332-08.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILHA PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S.A e GLAUCO JOSÉ VARLESE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
2
VOTO No 27.396
Apelante: Marilha Peixoto
Apelados: Notre Dame Intermédica Saúde S.A e outro
Comarca: São Paulo - Foro Regional VIII Tatuapé 4a Vara Cível
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Ação de indenização por danos materiais e morais

Sentença de improcedência
Insurgência da autora -
Contratação de serviços odontológicos Responsabilidade
subjetiva dos profissionais liberais Não caracterizada a
conduta culposa e o nexo de causalidade com o dano
alegado Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 441/442, acrescento
ter a r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
aos patronos da parte ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser
beneficiária da Justiça Gratuita.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
448/458), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado procedente, com a inversão dos respectivos ônus. Narra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
3
realizou tratamento dentário (canal) e que diante da imperícia do
profissional seu quadro piorou, tendo inclusive atingido o nervo da
boca, que ocasionou dores nos olhos e na cabeça, motivo pelo qual a
autora pretende a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
Afirma que restou demonstrado nos autos a conduta culposa do
profissional, o dano, bem como o nexo de causalidade, motivo pelo qual
ele deve ser obrigado a indenizar os danos sofridos.
Contrarrazões às fls. 481/489 e fls.
490/498.
A
autora
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 502).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização pelos
danos morais e materiais alegadamente sofridos pela autora em razão da
realização de tratamento de canal, o qual teria causado dores nos olhos e
na face da autora, causando transtornos materiais e emocionais na
requerente.
A parte requerida, por sua vez, negou os
fatos narrados pela autora, asseverando a inexistência de conduta
culposa e a não caracterização do nexo causal entre o tratamento
realizado na autora e as dores por ela relatadas.
Conforme se denota do artigo 14, § 4o do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade decorrente da
prestação de serviços direta e pessoalmente pelo dentista, na condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
4
de profissional liberal, é subjetiva. Neste contexto, a responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de
culpa.
Na hipótese dos autos, em que pesem as
alegações da postulante, não há nos autos elementos de prova robustos
para se verificar a conduta culposa dos réus na realização do tratamento
de “canal” ao qual a autora foi submetida.
Conforme se verifica da perícia técnica
realizada, “Não há relação de causa e efeito entre a dor que a paciente
sente na face com o 'canal tratado' pelo corréu Dr. Glauco” (fls. 365),
sendo enfático ao consignar que inexistiu má prática odontológica no
tratamento prestado à autora, asseverando que “Não se fizera qualquer
relação entre as queixas da petição inicial, entre as provas do item 3 e
entre o exame físico pericial” (fls. 367).
Dos quesitos formulados pelo Juízo, o
'expert' afirmou que “Das queixas confirmadas, a dor na face e a sensibilidade
dentária, tais não foram resultado do pequeno tratamento realizado pelo corréu Dr.
Glauco. (...) Muito embora a dor tenha origem em estruturas externas à boca como
(músculos mastigatórios bilaterais na cabeça, articulações temporomandibulares
bilaterais e irradiação sobre os olhos), estas dores não foram originárias das duas
pequenas restaurações nos dentes 17 e 47. Isso ficou comprovado por provas do
item 3 e por exame físico.” (fls. 384), negando veementemente o
estabelecimento de nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do
profissional.
Como se extrai, os problemas relatados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
5
pela autora possuem origem muscular e articular, sem qualquer nexo de
causalidade com o tratamento odontológico realizado, certo, ainda, que
após o tratamento sua lesão dentária (dente 26) evoluiu para a cura.
A conclusão do laudo pericial foi a de
que:
“Não se pôde afirmar má-prática porque o
tratamento dentário foi pequeno e localizado. As dores na face
são distantes, extensas e com características distintas das dores
comumente de foco dentário.
O tratamento dentário do corréu Dr. Glauco não
agravou a condição de saúde da autora. A autora não encerrara
seu tratamento em condição de saúde pior do que iniciara.
Não se fez qualquer relação de causa-efeito
entre o tratamento dentário e as queixas da petição inicial.”
Cabe ao consumidor demonstrar os danos
experimentados e o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu
e o resultado danoso, o que, contudo, não restou demonstrado e ainda
foi afastado pelo perito técnico.
Neste sentido, entendimento desta E.
Corte de Justiça:
Apelação cível. Ação de indenização de danos morais,
materiais e estéticos. Tratamento odontológico. Não
ficou constatada a ocorrência de erro do profissional,
acarretando na improcedência da ação. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1013138-08.2017.8.26.0071;
Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de
Registro: 20/08/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
6
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Tratamento odontológico. Sentença de
improcedência. Autor que se bate pelo erro da ré no
tratamento e que insiste na indenização. Provas
carreadas aos autos que não comprovam as alegações
do autor. Indenização não devida. Manutenção da
sentença. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006695-87.2014.8.26.0704; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de
Registro: 06/08/2020);
Responsabilidade civil. Erro odontológico. Ação de
rescisão contratual, com pedido de indenização por
danos morais e materiais. Tratamento de implante
dentário. Fratura de dente em razão de cárie
subjacente. Condição clínica da autora que favoreceu a
fratura. Termo de consentimento informado que
expressamente fez referência à possibilidade de
fratura,
bem
como
a
acréscimos
financeiros
decorrentes de tratamentos necessários. Prova pericial
que atesta a regularidade e adequação do serviço
prestado pelos réus. Erro odontológico e defeito na
prestação do serviço não caracterizados. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027629-67.2016.8.26.0196;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020;
Data de Registro: 29/05/2020)
Portanto, não restaram caracterizados os
elementos capazes de atribuir a responsabilidade de indenizar à parte
requerida, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, tendo conferido satisfatória resolução à lide.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 12% sobre o valor atualizado da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1004332-08.2019.8.26.0008
VOTO No 27.396
7
em favor dos patronos dos réus, observada a gratuidade concedida.
Em face do exposto, sem se olvidar do
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, pelo voto,
Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora